Tribunal: TJSP
Processo: 2003828-38.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Cubatão. Impugnação aos artigos 12 e 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Extensão da estabilidade excepcional aos servidores admitidos em serviços de caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especializada, disciplinada pela Lei Municipal n. 1.584, de 12 de maio de 1986 (art. 12 da Lei

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Cubatão. Impugnação aos artigos 12 e 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Extensão da estabilidade excepcional aos servidores admitidos em serviços de caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especializada, disciplinada pela Lei Municipal n. 1.584, de 12 de maio de 1986 (art. 12 da Lei Orgânica Municipal de Cubatão) e aos que tenham ingressado no serviço público municipal, por meio de exame de seleção, de que trata a Lei n. 1.370, de 20 de janeiro de 1983, e que estejam em efetivo exercício há mais de dois anos (art. 17 da Lei Orgânica Municipal de Cubatão). Inconstitucionalidade caracterizada. Ofensa aos artigos 111 e 115, II, 127 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, sem modulação dos efeitos.